Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-78.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018911-78.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. S. R. M. - CPF: 078.595.531-39 (APELANTE), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), JESSICA SANTANA ROSA - CPF: 057.188.715-58 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), JESSICA SANTANA ROSA - CPF: 057.188.715-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
TRANSPORTE AÉREO
.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO PASSAGEIRO
.
COMPROVAÇÃO DE
MOTIVO DE SAÚDE (FORÇA MAIOR).
RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELA COMPANHIA AÉREA
.
CLÁUSULA ABUSIVA
.
SENTENÇA QUE DETERMINOU O REEMBOLSO INTEGRAL E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS
.
DIREITO AO REEMBOLSO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a restituição integral do valor pago pela passagem aérea, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a recusa da empresa aérea em reembolsar o valor da passagem cancelada por motivo de saúde configura falha na prestação de serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil; e

(
ii
) saber se tal recusa ensej
a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A retenção de 100% do valor da passagem aérea em caso de cancelamento por motivo de saúde devidamente comprovado pelo passageiro constitui prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor, sendo correta a sentença que determina o reembolso integral do valor pago.

4.
A recusa injustificada ao reembolso ultrapassa o mero aborrecimento, causando prejuízo à esfera pessoal da consumidora, caracterizando o dano moral indenizável nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1. A retenção integral do valor de passagem aérea cancelada por motivo de saúde, com justificativa médica, é abusiva e sujeita à restituição, conforme os
arts
. 51, IV, do CDC e 740, §3º, do Código Civil.
2
.
A recusa indevida ao reembolso configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;
CDC, art.
51, IV; CC, art. 740, §3º; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1000912-03.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por V. S. R. M., menor representada por sua genitora Jessica Santana
Rosa,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora narra que adquiriu passagem aérea da empresa ré, ora Apelada, para o trecho Sinop/MT a Salvador/BA, com voo programado para 30/06/2024. Contudo, em 28/06/2024, a menor precisou ser submetida a um procedimento odontológico de urgência, recebendo recomendação profissional para permanecer em repouso por quatro dias e não realizar viagem aérea. Aduz que, no mesmo dia, solicitou à
a
pelada o cancelamento da passagem com o devido reembolso, mas foi informada que a anulação implicaria em uma multa de 100% do valor pago, sem direito a qualquer restituição. Diante da recusa, ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A audiência de conciliação restou infrutífera. Regularmente citada, a
a
pelada não apresentou contestação, sendo-lhe decretada
a
revelia e aplicados seus efeitos, nos termos do art. 344 do CPC (ID 290683878).

A sentença (I
D
290683878), julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a
a
pelada à restituição do valor de R$ 576,45, corrigido monetariamente. O pleito de danos morais foi indeferido sob o fundamento de que a autora não demonstrou os abalos psicológicos alegados, não havendo comprovação de situação que maculasse seus direitos de personalidade.

A a
pelant
e

pugna pela reforma da sentença no que tange aos danos morais. Argumenta que a retenção abusiva e a recusa em devolver o valor violam o Código Civil e as normas da ANAC, de modo que ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe estresse, impotência e perda de tempo útil, o que configuraria
dano moral
in
re

ipsa
. Requer a condenação da companhia aérea em danos morais no valor de R$ 8.000,00
(ID 290683881)
.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
290683884
).

A Procuradoria de Justiça
,
em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
ao fundamento de
que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo a situação um dissabor da vida cotidiana

(
ID 292061357)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral i
ndenizável em virtude da recusa da companhia aérea em reembolsar o valor da passagem, cancelada por motivo de saúde da passageira.

Restou incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelada.

Nos
termos da Resolução 400/2016 da ANAC, o direito ao reembolso integral do valor da passagem é assegurado ao passageiro apenas nas hipóteses em que a alteração contratual é iniciada pelo transportador ou quando configurada força maior ou caso fortuito. Para os casos em que a desistência parte do próprio passageiro, a companhia aérea tem o dever de apresentar uma política de reembolso clara, garantindo, no mínimo, uma opção com penalidade limitada a 5% do valor dos serviços de transporte (
arts
3º, 5º, inciso II, 9º, 12, § 1º, da Resolução 400/2016).

A recusa em reembolsar o valor de uma passagem, cancelada mediante justificativa médica plausível e com antecedência, aplicando uma multa de 100% sobre o valor, é manifestamente abusiva e viola não apenas o art. 51, IV Código de Defesa do Consumidor, mas também o art. 740, §3º, do Código Civil, que limita a retenção a título de multa compensatória ao percentual de 5%.

Assim, escorr
e
ita a sentença que reconheceu a
abusividade e determinou a reparação do dano material, condenando a ré à devolução integral da quantia paga.

Entende-se, contudo, que
a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando hipótese de dano moral indenizável.

Com efeito, não se pode considerar como simples aborrecimento cotidiano a conduta da companhia aérea que, mesmo diante de comprovado impedimento de saúde de uma passageira menor de idade, situação que exige especial atenção e sensibilidade, recusa-se a reembolsar qualquer quantia, retendo integralmente o valor pago pela passagem, sob o argumento de penalidade contratual, em flagrante desrespeito às normas regulatórias do setor aéreo e aos direitos do consumidor.

O desrespeito à situação médica da passageira, somado à recusa de resolução razoável da demanda por parte da companhia aérea, acarreta consequências que extrapolam o plano patrimonial.

A propósito:

"[...] 2. A recusa indevida ao reembolso por período superior ao estabelecido em lei configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. (N.U 1000912-03.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).”

Nesse contexto,
reconhecido o dever de indenizar, a fixação do
quantum
deve atender à sua dupla função:
compensatória
, para mitigar o sofrimento e o desgaste da vítima, e
pedagógica
, para desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita.

Considerando

a capacidade econômica da apelada e a gravidade de sua conduta, arbitro a indenização por danos morais no valor de
R$ 2.
882,25, o que corresponde a cinco vezes valor da passagem indevidamente retido (R$ 576,45)
. Tal montante se revela razoável e proporcional, suficiente para reparar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
reformar parcialmente a r. sentença e condenar a apelada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.882,25
em favor da apelante.

Sobre o valor da indenização por danos morais incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

Em razão da reforma, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025